Tribunal: TJES
Processo: 5003721-68.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003721-68.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDITE MEIRELLES TAMBORIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003721-68.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrido:
EDITE MEIRELLES TAMBORIM

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRA PESSOA EM NOME DA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FOI REALIZADO DE FORMA DIGITAL PASSOU A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM DE:
A)
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DETERMINO QUE O RÉU FAÇA A DESAVERBAÇÃO NA MARGEM CONSIGNÁVEL;
B)
CONDENAR O RÉU A RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, AS PARCELAS JÁ COBRADAS
; E
C)

CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU,
ALEGANDO AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO POR PESSOA DIVERSA DA AUTORA, CONFORME FOTO EXISTENTE NO CONTRATO E GEOLOCALIZAÇÃO INDICANDO QUE A CONTRAENTE ESTAVA NO ESTADO DO PARÁ. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONFECÇÃO. ASSOCIADO A ISSO, APÓS OBTER CONHECIMENTO DO EMPRÉSTIMO, A AUTORA TOMOU AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO, COMO CONFECÇÃO DE BO, RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON E AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)